Tribunal: TJES
Processo: 5018984-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018984-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: METALURGIA AMARANTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ASSINATURA DE COOBRIGADO EM CARTA DESTINADA A OUTRO EXECUTADO. CITAÇÃO PRESUMIDA DO SUBSCRITOR. AFASTAMENTO. INDÍCIO LOCACIONAL SEGURO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO FEITO. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em ação de execução fiscal movida para a satisfação de créditos tributários inscritos em dívida ativa no valor de R$ 607.104,47, anulou as citações postais de um dos corresponsáveis sob o fundamento de que os avisos de recebimento foram assinados por terceiro, determinando o adiantamento de despesas para renovação do ato por oficial de justiça. A decisão também determinou a intimação do exequente para atualizar o endereço de outro coobrigado cujo aviso de recebimento retornou negativo, sob pena de suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a citação postal de pessoa física no âmbito da execução fiscal exige a pessoalidade na assinatura do aviso de recebimento ou se basta a comprovação de entrega no domicílio cadastrado; (ii) estabelecer se a assinatura de um devedor em envelope direcionado a outro coobrigado induz à presunção de sua própria citação; (iii) determinar se a assinatura do devedor como terceiro recebedor em endereço certo afasta a ordem de imediata suspensão do feito por ausência de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por via postal com aviso de recebimento na execução fiscal submete-se à disciplina normativa específica do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, cuja especialidade afasta a incidência subsidiária das regras gerais do Código de Processo Civil.

4. O microssistema instrumental da execução fiscal dispensa a entrega da correspondência em mãos próprias ou a assinatura de próprio punho pelo citando, sendo suficiente para a validade do ato a comprovação inequívoca de que a carta foi entregue no endereço correto do executado.

5. O ato material de firmar o recebimento de envelope contendo comandos jurídicos e contrafé direcionados exclusivamente a outro destinatário não possui a virtude de integrar o subscritor à lide, o que impede o reconhecimento de citação presumida.

6. A assinatura de um dos coobrigados no aviso de recebimento da carta destinada ao irmão constitui indício locacional suficiente de seu paradeiro, por demonstrar de forma verossímil a sua presença fática no local.
7. A comprovação documental da localização do devedor afasta a necessidade de imediata suspensão da execução fiscal, assegurando ao exequente a prerrogativa de promover a citação no endereço em que verificada a presença fática do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na citação realizada via Correios com aviso de recebimento na execução fiscal, é dispensável a pessoalidade do ato e a assinatura do próprio executado, bastando a entrega da correspondência no endereço do devedor.

A assinatura de um devedor no aviso de recebimento de carta de citação direcionada a corréu não induz à citação presumida do subscritor.

A aposição de assinatura de coobrigado em correspondência alheia serve como indício locacional seguro para a realização de nova diligência citatória, o que afasta a ordem de suspensão imediata do processo.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 8º da Lei 6.830/1980.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.178.129/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (id. 68711593), nos autos da ação nº
0007948-20.2016.8.08.0006
, ajuizada em face de
METALURGIA AMARANTE LTDA ME E OUTROS.

A decisão agravada chamou o feito à ordem para anular a citaç
ão
posta
l
do sócio Carlos Amarante da Silva, bem como para determinar a intimação do exequente para recolher as despesas de oficial de justiça para renovação do ato. Todavia, determinou a intimação da parte credora para providenciar a atualização do endereço do sócio Eder Amarante da Silva, sob pena de suspensão da execução fiscal.

Irresignada a Agravante aduz em suas razões (id.
16859694
), em síntese, que: I) os endereços utilizados para as notificações foram obtidos por seu setor de inteligência a partir de registros públicos, restando assegurada a entrega no local correto; II) o aviso de recebimento foi subscrito por sócio e coobrigado integrante da relação processual, o que afasta a exigência de assinatura do próprio devedor e evidencia a ciência inequívoca do ato; III) a desconstituição do ato citatório prejudica a efetividade da satisfação do crédito público e viola o entendimento fixado dos Tribunais Superiores, especialmente quando comprovada a regular recepção da correspondência no domicílio correto.

Sem contrarrazões.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
15 de maio

de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018984-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: METALURGIA AMARANTE LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007948-20.2016.8.08.0006, movida em face dos Agravados, objetivando a satisfação de créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa no valor de R$ 607.104,47 (seiscentos e sete mil, cento e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A decisão impugnada chamou o feito à ordem para anular as citações postais do Agravado Carlos Amarante da Silva formalizadas sob os IDs 57185947 e 55673368, sob o fundamento de que os respectivos Avisos de Recebimento foram assinados por terceiro, determinando a intimação do Agravante para adiantar as despesas de oficial de justiça para renovação do ato.

Outrossim, diante do resultado infrutífero do Aviso de Recebimento do Agravado Eder Amarante da Silva (ID 53590459), devolvido com a informação de número inexistente, o Juízo de origem determinou a intimação do Agravante para providenciar a atualização locacional, fixando a sanção de suspensão da execução fiscal em caso de descumprimento.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia reside na aferição da validade dos atos citatórios implementados pela via postal em face dos corresponsáveis após o redirecionamento da demanda executiva.

Cumpre avaliar se vigora
in casu
rigor da pessoalidade na subscrição do Aviso de Recebimento direcionado a pessoas físicas no âmbito executório fiscal ou se a entrega comprovada no domicílio cadastrado perfaz os requisitos legais, afastando o regramento geral.

E
xsurge,
ainda
a necessidade de dirimir se a assinatura de um devedor no envelope destinado a outro coobrigado induz à presunção de sua própria citação ou se constitui indício locacional suficiente para autorizar o prosseguimento de novas diligências.

Na espécie, no tocante à citação do Agravado Carlos Amarante da Silva, assiste razão ao Agravante.

Consoante a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada por via postal, com aviso de recebimento, no bojo da execução fiscal, submete-se a disciplina normativa específica.

Com efeito,
a regra prevista no artigo 8º da
Lei de Execução Fiscal, por se tratar de microssistema instrumental delineado por legislação especial, afasta a incidência subsidiária das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra prescindível a entrega da correspondência em mãos próprias, bem como a aposição de assinatura de próprio punho pelo citando.

A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO.
PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários. O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida.

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII -
Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado.
Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014; REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.

IX - Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. C
ITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.

[...]

3. "
A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado"
(AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023, sem destaque no original.)

Desse modo, demonstrada a entrega regular da correspondência no endereço residencial correto obtido licitamente pelos setores de inteligência da fiscalização, a subscrição do AR por terceiro não
é capaz de inquinar
o ato de nulidade.

Noutro giro
, conquanto o respectivo Aviso de Recebimento do Agravado Carlos Amarante da Silva tenha sido recebido e subscrito pelo
sócio
e também Agravado Eder Amarante da Silva, impõe-se afastar a tese fazendária que pugna pelo reconhecimento de citação presumida deste último devedor.

O exame minucioso dos autos revela que a Carta Postal expedida sob o ID 51681030 determinava a intimação e a citação tão somente de seu irmão e coobrigado
(Carlos)
, contendo comandos jurídicos e contrafé direcionados exclusivamente à esfera de direitos daquele destinatário.

Assim, o
ato material de firmar o recebimento do envelope na qualidade de terceiro recebedor não possui a virtude de integrar o subscritor à lide, visto que não era possível presumir daquele comando específico a sua citação ou qualquer ordem imperativa para o adimplemento da dívida.

Na espécie
, impõe-se registrar uma relevante nuance fático-probatória que emerge do exame dos Avisos de Recebimento juntados aos autos.

Muito embora a correspondência recebida em nome do Agravado Eder Amarante da Silva (ID 53590459) tenha retornado de forma negativa em razão da numeração inexistente, consta expressamente do AR de ID 55673368 que o referido coobrigado foi localizado e apôs a sua assinatura no endereço informado para a citação de Carlos, qual seja, na Rua Vinte e Um, nº 10, Bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, CEP: 29.177-354.

Essa constatação documental elide a necessidade de imediata suspensão da execução fiscal, demonstrando de forma verossímil o paradeiro do devedor e impondo que o Agravante diligencie a citação do coobrigado neste local onde restou materialmente comprovada a sua presença fática.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando em parte a decisão interlocutória de primeiro grau para reputar válida a citação postal do Agravado Carlos Amarante da Silva formalizada nos IDs 55673368 e 57185947, bem como para afastar a ordem imediata de suspensão do feito, assegurando ao Agravante a prerrogativa de promover a citação do Agravado Eder Amarante da Silva no endereço da Rua Vinte e Um, nº 10, Bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, CEP: 29.177-354, onde restou demonstrada a sua localização fática.

É como voto.